Tribunal: TCU
Processo: 007.597/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que considerou procedente representação em que se avaliou a forma de recolhimento e destinação dos recursos oriundos de multas e indenizações decorrentes de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), acordos em geral e ações judiciais firmados pelo Ministério Público da União (MPU) e pela Defensoria Pública da União (DPU) e expediu determinações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Trabalho em face do Acórdão 1955/2023-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas considerou procedente a representação em epígrafe e expediu diversas determinações ao Ministério Público da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao órgão embargante e ao Ministério Público da União.